Tribunal: TJDFT
Processo: 0701792-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0701792-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODIRLEI SILVA SANTOS AGRAVADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida para determinar que as rés/agravadas “procedam à imediata venda do automóvel Fiat Fastback Audace Turbo 200 Flex AT 2025 0km, na cor Prata Bari, à parte requerente pelo preço de R$ 104.600,00 ou, alternativamente, que reservem o referido bem móvel, visando assegurar sua disponibilidade até o término da lide, sob pena de cominação de multa diária”. O autor/agravante alega, em síntese, que: 1) inicialmente, no preenchimento de formulário no próprio site para reserva do veículo, ele estava ofertado por R$ 104.600,00 para o público PcD (Pessoa com Deficiência), entretanto, após tratativas via WhatsApp com a vendedora das agravadas, o valor do veículo passou a ser de R$ 129.264,49, sem nenhuma justificativa plausível; 2) disponibilizada a oferta por qualquer meio de comunicação, fica o fornecedor diretamente a ela veiculada, gerando, assim, o direito de o consumidor exigir o cumprimento da oferta nos moldes anunciados (CDC 35); 3) na propaganda do mesmo modelo do automóvel, dirigida ao público taxista, é possível extrair as Condições Gerais por analogia e, por fim, a violação ao art. 31 do CDC, que dispõe que toda propaganda deve ser conter informação correta, clara e precisa quanto ao valor do produto ofertado; 4) encontra-se sem nenhum veículo há meses, tendo vendido seu carro anterior no fim do ano passado justamente para adquirir um veículo que lhe atendesse como Pessoa com Deficiência, com as isenções que lhe são pertinentes, além do que há grande possibilidade de sequer mais existir o modelo do veículo 0 km, tendo em vista a iminente saída de linha do modelo “Audace” no ano de 2025, tornando, assim, impossível o cumprimento da obrigação; 5) a propriedade de um automóvel para o agravante significa mais do que “comodidade”, sendo indispensável para sua constante locomoção, atendendo não só aos seus interesses profissionais, mas também da sua família, visto deter guarda unilateral do seu filho de 10 anos de idade, que também tem necessidade de deslocamento para compromissos diários. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a medida pleiteada. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Ao indeferir a tutela de urgência, o Juízo de origem assim se pronunciou: “(...) Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque na imagem juntada no ID. 219764259 não há informações acerca das condições gerais para a venda do veículo Fastback Audace Turbo 200 Flex AT 2025, pelo valor de R$104.600,00. Da mesma forma não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. (...)” No caso, o anúncio utilizado como parâmetro (dirigido aos taxistas) apresenta algumas condições gerais que ainda não estão devidamente esclarecidas, in verbis: “FIAT FASTRACK AUDACE TURBO 200 AT FLEX, ANO/MODELO 2024/2025, SEM OPCIONAIS, COR PRATA BAR), PARA PAGAMENTOS À VISTA DE R$ 117,990,00 POR R$ 99,790,00. OFERTA VÁLDA EXCLUSIVAMENTE PARA TAXISTAS, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ORIGINAL VÁLIDOS E VIGENTES DE ISENÇÃO DE ICMS E IPI ATÉ DIA 10/12/2024. AS AÇÕES DIVULGADAS NÃO CONTEMPLAM VEÍCULOS ADQUIRIDOS POR PESSOA FÍSICA, PCD, PESSOA JURÍDICA, LEILÕES, LOCADORAS E SEGURADORAS, VÁLIDO ATÉ 10/12/2024 OU ENQUANTO DURAR O ESTOQUE DE 1 UNIDADE PREVALECENDO O QUE OCORRER PRIMERO, A PRESENTE OFERTA SE REFERE A UMA ÚNICA UNIDADE E SERÁ ENTREGUE NA CONCESSIONÁRIA ESTAÇÃO-BRASILLA - ST SIA SUL TRECHO 02 LTS 230 A 310. O LEAD GERADO NÃO SIGNIFICA, EM NENHUMA HIPÓTESE, A RESERVA DO VEÍCULO OFERTADO PARA AQUISIÇÃO, É NECESSÁRIO QUE O CLIENTE ENTRE EM CONTATO, POR TELEFONE OU PELOS CANAIS DIGITAIS, COM A CONCESSIONÁRIA OFERTANTE PARA RESERVA DO VEÍCULO. CONSULTE OS DEMAIS TERMOS E CONDIÇÕES, BEM COMO AS CONFIGURAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO NA CONCESSIONÁRIA FIAT PARTICIPANTE E/OU NA CENTRAL DE SERVIÇO AO CUENTE 0800 707 1000. A FCA RESERVA O DIRETO DE ATUALZAR AS CONDIÇÕES COMERCIAIS A QUALQUER, MOMENTO E SEM AVISO PRÉVIO.” Também não está demonstrado o risco de dano iminente que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que o agravante não está impedido de adquirir outro veículo para suprir suas necessidades pessoais e familiares, além do que a obrigação, caso venha a ser reconhecida ao final, poderá ser convertida em perdas e danos. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator